Tribunal: STF
Processo: RE 1411100
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO DE CORREÇÃO DE SALDO EM CONTA DO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO OU VÍCIO NA CORREÇÃO DO SALDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que determinou a extinção do feito ante a prescrição do fundo do direito.



    2. Sustenta a recorrente a revisão da atualização dos valores constantes de sua conta do PASEP, aduzindo que não foram computados corretamente os juros e a correção monetária.



    3. A sentença deve ser mantida por outros fundamentos.



    4. Quanto à prescrição da pretensão autoral, com a ressalva deste Relator, por entender pela prescrição do próprio fundo de direito (conforme acórdão prolatado nos autos do RI 1012008-36.2019.4.01.3500), esta Turma Recursal passou a compreender que na ação em que se pleiteia correção de saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP o termo inicial para o prazo prescrição quinquenal é a data em que foi creditado o índice de correção monetária, não havendo prescrição do fundo de direito, mas de cada uma das parcelas a serem corrigidas. (1ª Turma Recursal da SJGO, Processo 1012887-09.2020.4.01.3500, Relator Juiz Federal José Godinho Filho, julgado em 04.03.2021)



    5. Portanto, deve ser reconhecida a prescrição em relação à pretensão de pagamento de diferenças sobre parcelas de atualização creditadas em período anterior ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação.



    6. No mérito, razão não assiste à parte recorrente. Note-se que a parte recorrente alega a ocorrência de falta de atualização do saldo da PASEP, não apresentando, contudo, nenhuma prova do alegado. Esta Turma, aliás, refuta a inversão do ônus da prova, na medida em que não constatada, nesse tipo de demanda, a verossimilhança de suas alegações.



    7. A matéria de fundo, como dito, já foi por diversas vezes julgada por esta Turma, de modo que peço vênia para utilizar, como razões de decidir, do acórdão proferido em 24/06/2021, nos autos do RECURSO INOMINADO CÍVEL n. 1020487-81.2020.4.01.3500, da Relatoria do i. Juiz Federal RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, verbis:



    (...) O extrato expedido pelo Banco do Brasil informa a movimentação contábil no período, não havendo nenhuma indicação de saque anterior no mencionado período, tampouco de eventuais irregularidades nas atualizações monetárias e rendimentos lançados, ônus que cabia ao recorrente cumprir. A propósito confira trecho de recente julgado desta Turma Recursal:



    “(...) A parte autora sustenta que, uma vez na inatividade, dirigiu-se ao Banco do Brasil para sacar os recursos depositados em sua conta do PASEP e se deparou com quantia irrisória, razão pela qual afirma ter havido incorreta atualização do saldo e saques indevidos. Ocorre que não se desincumbiu o requerente de, satisfatoriamente, comprovar os fatos aduzidos. Senão vejamos. No que tange à alegação de incorreta atualização do saldo da sua conta vinculada ao PASEP, o autor não indicou qual teria sido o erro específico da parte ré, tampouco quais os períodos em que teria havido o suposto reajuste inferior ao devido. Com efeito, limitou-se a apresentar planilha de cálculo da atualização pretendida, contendo os indexadores e taxas de juros que reputou por aplicáveis. De fato, a pretensão autoral carece de fundamentação legal e afronta a legislação que rege a matéria, em especial, o art. 3º da LC n.º 26/75 e o art. 12 da Lei n.º 9.365/96. Os extratos colacionados aos autos indicam, em verdade, a ocorrência de depósitos periódicos na conta titularizada pelo autor, alusivos à atualização monetária, aos rendimentos e à distribuição de reservas, inexistindo qualquer indício da aludida atualização incorreta do saldo do referido fundo. Já quanto aos alegados descontos indevidos, melhor sorte não socorre à parte autora, pois, também neste ponto, não se desincumbiu do ônus de comprovar sua ocorrência. Os extratos anexados aos autos não demonstram a ocorrência de descontos indevidos; pelo contrário, a documentação comprova, conforme mencionado, os depósitos periódicos. Portanto, à míngua de provas do alegado desfalque, descabida a pretensão de restituição dos Valores.” (1ª Turma Recursal da SJGO, processo 1000954-58.2019.4.01.3505, relator Juiz Federal José Godinho Filho, julgado em 18.03.2021)



    8. Dessarte, não havendo prova da alegada incorreção na atualização monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP, não merece acolhida o pedido.



    9. Pelo exposto, por outros fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.



    10. Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme previsão do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º, do NCPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, V, X, XXXV, XXXVI, LIV, LV e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente